Tribunal: STF
Processo: HC 249125
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO, CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGOS 312, 316 E 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 936.329, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO, CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. ABUSO DA FUNÇÃO PÚBLICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS ELEMENTARES DOS TIPOS PENAIS DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de condenado por peculato, concussão e corrupção passiva. 



    2. O Tribunal de origem manteve a condenação com base em provas robustas, destacando que o réu, policial civil, exigiu e recebeu vantagens indevidas, configurando crimes autônomos de concussão e corrupção passiva. 



    3. A defesa alegou violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença e bis in idem na dosimetria da pena. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    5. A defesa questiona a alteração do núcleo do tipo penal de "receber" para "solicitar" na corrupção passiva e a alegação de bis in idem na majoração da pena. 



    III. Razões de decidir 



    6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    7. A decisão do Tribunal de origem está fundamentada em provas suficientes, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    8. A emendatio libelli permite a readequação da tipificação jurídica dos fatos sem violar o princípio da correlação, desde que não haja inovação nos fatos imputados. 



    9. O aumento da pena pela maior reprovabilidade da conduta do policial civil não configura bis in idem, conforme jurisprudência do STJ, porquanto não se confunde com as elementares dos tipos penais de concussão e corrupção passiva. 



    10. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, e 170 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos crime previstos nos artigos 312, 316 e 317, § 1º, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. Peculato, concussão e corrupção passiva. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras das vítimas e das testemunhas em harmonia com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Réu que ocupava cargo de policial civil e, durante o exercício das funções, exigiu a entrega mensal de dinheiro das vítimas, ao longo de quase dois anos, a fim de obstar fiscalização em suas lavanderias, com pendências ambientais. Palavras dos ofendidos e demais circunstâncias dos fatos que evidenciam a prática do delito. Corrupção passiva que constituiu crime autônomo e precedeu, em contextos e momentos diferentes, o crime de concussão. Circunstâncias fáticas revelando que a primeira conduta se amolda ao núcleo “solicitar”. Delito de peculato (caracterizado pelo uso esporádico de viatura caracterizada da Polícia Civil para recebimento da vantagem indevida) absorvido pelo crime de concussão, por constituir crime-meio. Condenação confirmada quanto aos crimes de concussão e corrupção passiva. Dosimetria. Pena-base reduzida. Perjúrio que não constitui fundamento idôneo para a majoração. Prática dos crimes por policial civil que demonstra culpabilidade exacerbada. Circunstância que não se confunde com as elementares do tipo. Fração de aumento alterada para 1/3. Continuidade delitiva evidenciada no tocante ao crime de concussão. Corrupção passiva que ocorreu em única oportunidade. Continuidade afastada. Causa de aumento do §1º, do artigo 317, do CP, não evidenciada. Reprimenda redimensionada. Quantum de pena e primariedade do réu que viabilizam a fixação de regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade processual, na condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva e na dosimetria da pena.



    Sustenta a “nulidade do acórdão a quo, que inovou, violando diretamente o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, sendo que, reconhecida a nulidade, diante da inviabilidade de mutatio libelli em segundo grau, o paciente deverá ser absolvido do crime em questão”. Argumenta que “o v. acórdão, em contrário à inicial acusatória e à sentença de primeiro grau, passa a dizer que houve por parte do paciente a prática do verbo nuclear solicitar do crime de corrupção passiva, tipificação que, como observado, não havia sido feita até aquele momento”. Ainda, aponta que “o acórdão de segunda instância não conseguiu demonstrar que teria havido a prática isolada do crime de corrupção passiva, sendo que, na verdade, teria ocorrido somente o cometimento do crime de concussão”, pontuando que “o paciente deverá ser absolvido do crime de corrupção passiva”. Por fim, alega que “a pena base foi aumentada em 08 (oito) meses sem qualquer tipo de fundamentação, pois não foi dado acréscimo em nenhuma das fases da dosimetria da pena, razão pela qual deverá ser imposta em seu mínimo legal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer seja o presente habeas corpus conhecido, processado e julgado para que seja: 



    Concedida liminarmente a ordem para suspender a expedição de mandado de prisão em face do paciente, até o julgamento do mérito do presente writ; 



    Concedida, no mérito, a presente ordem para reconhecer a nulidade do acórdão a quo que inovou e violou o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, absolvendo-se o paciente do crime de corrupção passiva; 



    Caso Vossas Excelências não entendam pela tese de nulidade, no mérito, que seja o paciente absolvido do crime de corrupção passiva, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal; 



    Por fim, por amor ao debate, caso não sejam acolhidas as teses acima expostas, requer sejam as penas bases impostas em seu mínimo legal, pelos fundamentos acima juntados, impondo-se assim, o regime inicial de cumprimento de pena aberto.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 135-):



    ‘[...] A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 20/48), observa-se que o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória dos autos, entendeu que a condenação do paciente se fundamentou em provas robustas e suficientes. O Tribunal destacou que o paciente, ocupando o cargo de policial civil, exigiu e recebeu vantagens indevidas das vítimas, utilizando-se da sua função pública para obstar fiscalizações em suas atividades comerciais. As circunstâncias fáticas apontaram que o crime de corrupção passiva, descrito como o ato de "solicitar" vantagem indevida, ocorreu em um contexto distinto do crime de concussão, justificando a condenação autônoma por ambos os delitos. 



    Ainda que a defesa tenha argumentado que houve inovação na tipificação do crime, ao modificar o núcleo do tipo penal de "receber" para "solicitar", o Tribunal considerou que tal alteração não configurou uma violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, uma vez que os fatos imputados ao réu foram devidamente comprovados e se encaixam na tipificação legal adequada. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que admite a emendatio libelli, permitindo a readequação da tipificação jurídica dos fatos descritos na denúncia, desde que não haja inovação nos fatos imputados e seja preservada a ampla defesa. Assim, a decisão do Tribunal de origem, ao manter a condenação com base em uma análise contextualizada e respaldada pelo conjunto probatório, alinha-se ao entendimento firmado por esta Corte Superior, não havendo que se falar em constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    [...]



    Ademais, o argumento de bis in idem, levantado pela defesa, não prospera à luz da jurisprudência do STJ, que admite o aumento da pena pela maior reprovabilidade da conduta quando o agente abusa de sua função pública para cometer o crime. Conforme entendimento desta Corte Superior, essa circunstância, se devidamente fundamentada, não se confunde com as elementares do tipo penal e pode justificar a exasperação da pena.



    [...]’



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fáticoprobatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a condenação do paciente se fundamentou em provas robustas e suficientes. O Tribunal destacou que o paciente, ocupando o cargo de policial civil, exigiu e recebeu vantagens indevidas das vítimas, utilizando-se da sua função pública para obstar fiscalizações em suas atividades comerciais. As circunstâncias fáticas apontaram que o crime de corrupção passiva, descrito como o ato de "solicitar" vantagem indevida, ocorreu em um contexto distinto do crime de concussão, justificando a condenação autônoma por ambos os delitos”. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



    Outrossim, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Demais disso, consoante apontado pelo Tribunal a quo “o Tribunal considerou que tal alteração não configurou uma violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, uma vez que os fatos imputados ao réu foram devidamente comprovados e se encaixam na tipificação legal adequada”. Com efeito, há entendimento pacificado nesta Corte de que a defesa se defende dos fatos que são imputados ao réu e não dos argumentos utilizados pelo órgão ministerial, tampouco da classificação jurídica que serviu à denúncia. Nesse sentido, verbis:



    Direito Penal e Processual Penal. Inquérito. Crime de responsabilidade dos Prefeitos. 1. O exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória. 2. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 3. Não é inepta a denúncia que, ao descrever fato certo e determinado, permite ao acusado o exercício da ampla defesa. Precedentes. 4. Denúncia recebida. (Inq 4.093, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/5/2016)



    Noutro giro, no que tange à dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Demais disso, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente